Tribunal: STF
Processo: ARE 751714
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de entendimento. O instituto visa o cotejo indispensável a que se diga enquadrado o recurso extraordinário no permissivo constitucional.



    PROVENTOS – ALTERAÇÃO – PESSOAL DA ATIVA – SUPRESSÃO DE PARCELA – EXTENSÃO – PRECEDENTE. De acordo com entendimento consolidado do Supremo, não viola o texto constitucional a supressão do adicional de inatividade percebido pelos militares (ED-Emb.Div. Ag AI 665.622, relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski no Pleno em 6 de outubro de 2011, ocasião em que fiquei vencido).